Tribunal: TJBA
Processo: 0150065-82.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0150065-82.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco do Nordeste do Brasil Sa

Advogado(s)
:
ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA

APELADO: Peval SA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL

SR01

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
. CUMPRIMENTO DE DECISÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL QUE DETERMINOU A RENOVAÇÃO DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO OMISSO QUANTO AO
CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO DEFERIMENTO DE PERÍCIA
. SANADA A
OMISSÃO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PERTINÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1. Os Embargos Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

2. O E. STJ, em decisão em agravo interno de recurso especial, reconheceu omissão no julgamento dos embargos de declaração do acórdão que deu provimento em parte ao recurso de apelação, determinando a reapreciação do recurso horizontal para sanar as omissões relativas aos itens apontados.

3. Em análise aos vícios apontados nos aclaratórios, constata-se que subsiste a alegação de omissão quanto
a não apreciação dos documentos apresentados pelo Recorrente e pedido de prova pericial, acarretando o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

4. No que concerne às omissões apontadas, sana-se os vícios modificando o acórdão vergastado para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau.

5. Embargos de Declaração
ACOLHIDOS
, com efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios oposto nos autos do processo nº
0150065-82.2006.8.05.0001
,
em que são partes Embargante e Embargado, respectivamente,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
S.A.
e

PEVAL S.A
. e outros.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
A
COLHER
os Embargos Declaratórios, com efeitos modificativos, pelos motivos constantes no voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2022.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA